Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;
line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black">APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">INUTILIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO RECONHECIDA. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">SENTENÇA CASSADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black">1. A pretensão de simples expedição de alvará judicial, autorizada pelo Diploma Processual vigente (art. 725, VII), integra os procedimentos de jurisdição voluntária. Tal pretensão consiste, basicamente, no suprimento judicial autorizativo para a realização de determinado ato.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black">2.<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif"> Nesse contexto, não há como afastar, de plano, o interesse de agir das partes, que são meeira e herdeiros, respectivamente. A simples propositura do feito não se mostra, à etapa processual na qual fora extinto, suficiente a caracterizar a inutilidade do procedimento. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black">3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">